Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-51.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004456-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEANDRO MARCELINO DA COSTA - CPF: 052.328.041-62 (RECORRENTE), EBERT SOARES LEONEL (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recorrente: Eleandro Marcelino da Costa

Recorrido
:
Ebert Soares Leonel

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTA PROMISSÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recorrente: Eleandro Marcelino da Costa

Recorrido
:
Ebert Soares Leonel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eleandro Marcelino da Costa.

Ação:

de Cobrança Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 209226680):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206950139): defendeu a reforma parcial da sentença para que o recorrido seja também condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1004456-51.2023.8.11.0013

Recorrente: Eleandro Marcelino da Costa

Recorrido
:
Ebert Soares Leonel

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

No presente caso o autor propôs ação de cobrança em face de
Ebert Soares Leonel, em razão de ter vendido um aparelho celular no valor de R$800,00 (oitocentos reais) conforme nota promissória assinada e apresentada em Id. 209226668.

Alega que o recorrido não efetuou o pagamento dentro do prazo acordado, tendo o autor por diversas vezes realizado a cobrança e até mesmo pedido para que o recorrido devolvesse o aparelho, entretanto não obteve êxito.

De acordo com a sentença recorrida o juiz
a quo
reconheceu o dever de quitação da obrigação inadimplida, no entanto deixou de analisar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais o autor pretende a reforma parcial da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pois entende
que houve perda de seu tempo útil.

Neste aspecto a
irresignação do recorrente não comporta provimento, pois
não ficou demonstrado nos autos elemento configurador para tal indenização.

A teoria do desvio produtivo é inaplicável à hipótese, pois o “tempo perdido” que enseja reparação é aquele que decorre de situações que demandem excessiva quantidade de tempo despendido para a sua solução, o que não se vislumbra nos autos.

Ademais para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.
(N.U 1025910-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024